Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702927-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA APELADO: ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por DISTRITO FEDERAL e ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal no bojo do mandado de segurança de no 0702927-03.2022.8.07.0018. No referido writ, defende a pessoa jurídica de direito privado, ora impetrante, a inexigibilidade do tributo relativo ao ICMS/DIFAL durante o exercício relativo ao ano de 2022. Para tanto, sustenta a referida parte que a cobrança do referido tributo se condiciona ao respeito ao Princípio da Anterioridade Tributária (art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, Constituição Federal), razão pela qual somente seria exigível no exercício 2023 – ano seguinte à entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022. Nos autos, após inclusão dos referidos recursos em pauta de julgamento da Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, a impetrante atravessou petição, requerendo a suspensão do feito até o julgamento final das ações diretas de inconstitucionalidade que tratam especificamente da matéria objeto de análise nos recursos interpostos (ID Num. 49906038), estas ações de controle concentrado em trâmite no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF). Contudo, o pedido de sobrestamento declinado não merece prosperar. De fato, a matéria correlata ao caso dos presentes autos é objeto de análise do STF no bojo das ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) de números 7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, estas ajuizadas pela Associação Brasileira de Indústria de Máquinas (Abimaq), Governador do Estado de Alagoas e Governador do Estado do Ceará, respectivamente, em face do art. 3o da Lei Complementar n.190/2022, o qual dispõe acerca do início da vigência da regra geral de aplicação do diferencial de alíquotas (ICMS/DIFAL), in verbis: Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do art.150 da Constituição Federal. Ocorre que, conforme bem consignado pela própria agravante na petição supracitada, a continuidade da apreciação das mencionadas demandas de controle concentrado, no âmbito do STF, não possui, neste exato momento, data para retomada. Ademais, inexiste, no presente momento processual, decisão final do Supremo Tribunal Federal acerca das ADIs em trâmite, tampouco pronunciamentos do mesmo Órgão Máximo judicial que determinem o sobrestamento dos feitos pertinentes às matérias tratadas em tais ações em todo território nacional. Nesse contexto, tendo em vista que eventual prejudicialidade externa não torna obrigatória a suspensão do feito (Acórdão 1652527, 07037957820228070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 17/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), há de ser mantido o curso recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de sobrestamento formulado pela impetrante. Mantenha-se o feito incluído em pauta de julgamento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2023 16:31:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora